Tribunal: TJBA
Processo: 8011300-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8011300-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: NOE SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
GABRIEL SANTANA MONACO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso do autor em ação previdenciária, acolhendo pedido subsidiário de restabelecimento de auxílio-doença acidentário. A parte embargante alega: (i) omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios e à redistribuição dos ônus sucumbenciais; e (ii) contradição na fixação da DIB do benefício em 17/01/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de redistribuir os ônus da sucumbência diante do acolhimento apenas do pedido subsidiário; (ii) verificar se houve contradição interna quanto ao termo inicial do benefício restabelecido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC admite Embargos de Declaração apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para reexame de mérito.

A omissão recai sobre o que deveria ser decidido, e não sobre todos os argumentos invocados pelas partes; basta que o julgador explicite as razões do convencimento.

Constatada a ausência de manifestação quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, há omissão a ser sanada. Tratando-se de cumulação subsidiária de pedidos, o acolhimento apenas do pedido secundário configura sucumbência recíproca, impondo a divisão proporcional das despesas e honorários, nos termos do art. 86 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 2.087.302/MG, Segunda Turma, DJe 22/08/2024).

A majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe o não conhecimento ou desprovimento integral do recurso, hipótese não configurada no caso, à luz do Tema 1059 do STJ, sendo indevida a majoração dos honorários.

Não há contradição no acórdão, pois a fundamentação (fixação da DIB em 17/01/2022, última cessação de benefício anterior) é coerente com a conclusão adotada. A divergência da parte embargante com esse critério caracteriza inconformismo, e não contradição sanável.

O uso dos Embargos de Declaração para rediscutir matéria de mérito é inadmissível, sendo cabível apenas sua integração quanto à omissão efetivamente constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser sanada, reconhecendo-se a sucumbência recíproca quando apenas o pedido subsidiário é acolhido.

A majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC não se aplica quando o recurso é parcialmente provido.

Sendo a condenação ilíquida, os honorários deverão ser fixados quando da fase de liquidação, observado o disposto na súmula nº 111 do STJ, e os percentuais indicados no art.85, parágrafo 3º do CPC.

A contradição sanável por Embargos de Declaração é a interna ao julgado, não se configurando pelo mero inconformismo da parte com o critério adotado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 86, caput; 1.022, I e II; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059; STJ, AgInt no REsp 2.087.302/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.08.2024; STJ, EREsp 616.918/MG, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJ 23.08.2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8011300-33.2022.8.05.0079,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
NOE SOUZA DOS SANTOS
e

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos modificativos, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA